Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR. NOVA PERÍCIA. INCONSISTÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de danos materiais e morais decorrentes de tratamento odontológico no qual o juiz considerou que não houve falha na prestação dos serviços.
2. O art. 480, do CPC, prevê a realização de nova perícia quando a matéria não está suficientemente esclarecida, o que não se verifica nos autos do processo.
3. No caso, não restaram demonstradas inconsistências técnicas ou falta de esclarecimento sobre os fato. O inconformismo da parte com as conclusões apresentadas pela perícia técnica não é suficiente para a realização de nova perícia.
4. A perícia técnica apresentou elementos suficientes para se concluir que os tratamentos ortodôntico, endodôntico e de dentística/prótese realizados foram bem executados e seguiram o protocolo padrão.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.